Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
O valor da multa para o caso de descumprimento da decisão judicial, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação.